Tribunal: TJDFT
Processo: 0701983-74.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0701983-74.2021.8.07.0005 RECORRENTE: ROMARIO ALVES PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Homicídio qualificado: meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Nulidade posterior à pronúncia. Formulação de quesitos. Decisão contrária às provas dos autos. Legítima defesa. Desclassificação para lesão corporal seguida de morte. Concurso de pessoas. Circunstâncias do crime. Pena-base. Fração. Confissão qualificada. Execução provisória da pena. 1 – Se não consta na ata de julgamento alegação de nulidade na formulação dos quesitos, torna-se preclusa a questão. E não há nulidade se os quesitos foram redigidos em proposições afirmativas, simples e distintas, de modo a serem respondidos com clareza e precisão, levando em conta os termos da pronúncia (art. 482, § único, do CPP). 2 – A decisão do conselho de sentença só será contrária à prova dos autos quando desprezar o conjunto probatório e decidir de forma alheia ao que está nos autos. 3 – A opção do júri por uma das teses - da defesa ou da acusação - fundada nas provas produzidas – imagens das câmeras de segurança, depoimento das testemunhas, confissão parcial dos réus e laudo cadavérico -, não se qualifica como contrária à prova dos autos. 4 – Não há legítima defesa e nem o crime de lesão corporal seguida de morte, se essas teses, além de não serem objeto de quesitação, não encontram amparo nas provas dos autos - os autores estavam em superioridade numérica e deram golpes sucessivos na vítima, a maioria na cabeça, a perseguiram e continuaram com as agressões, mesmo quando ela já estava caída ao chão, um aderindo à conduta do outro, de forma que todos assumiram o risco de matar a vítima. 5 – Havendo provas de que os réus cometeram o crime com violência e crueldade, mediante vários golpes na cabeça da vítima, em concurso de pessoas, desproporcional à conduta anterior da vítima, que brigou com amigo dos réus, mantém-se a decisão do conselho de sentença, que não reconheceu o privilégio. 6 – O fato de os réus terem cometido o crime em concurso de pessoas revela maior reprovabilidade da conduta, pois torna mais vulnerável o bem jurídico tutelado, o que extrapola o tipo penal e justifica a valoração negativa da culpabilidade. 7 – Presentes duas ou mais qualificadoras no delito, uma deve ser utilizada para fins de tipificação do crime qualificado e as demais na dosimetria da pena, seja na pena-base, seja como circunstância agravante, se prevista legalmente como tal, vedado o ‘bis in idem’ (súmula 27 do Tribunal). 8 – O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Elevada a fração adotada, reduz a pena-base. 8 – O réu terá direito à redução da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos para a condenação, ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada em juízo (REsp n. 1.972.098/SC, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022). 10 – A confissão, ainda que parcial, extrajudicial ou qualificada, deve ser integralmente compensada com a reincidência, exceto se multirreincidente o réu. 11 – Enquanto não concluído o julgamento do tema repetitivo 1.068 pelo c. STF - constitucionalidade do art. 492, I, “e”, do CPP -, deve ser observado o que vêm decidindo o e. STJ, de que não é possível a "execução provisória da pena mesmo em caso de condenação pelo tribunal do júri com reprimenda igual ou superior a 15 anos de reclusão" (AgRg no HC n. 835.508/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023). 12 – Apelações dos réus providas em parte. Não provida a do Ministério Público. O recorrente aponta violação ao artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, sustentando que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos, ao argumento de que restou comprovado que o insurgente não teria agredido a vítima em frente ao Burger King ou impediu que fosse defendida, razão pela qual requer seja submetido a novo julgamento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: A decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos (alínea “d” do art. 593 do CPP). Parte da ação dos réus foi gravada por câmeras de segurança. É incontroverso que Rodrigo, Romário e Vitório agrediram a vítima - consoante admitiram em plenário (ID 56678120 - Pág. 9). Imagens de câmeras de segurança registraram parte da dinâmica delitiva e não deixam dúvidas de que os três - Vitório, Rodrigo e Romário - agrediram a vítima (IDs 30219453/67). Exame cadavérico concluiu: “A morte ocorreu entre 1:00 e 1:10 do dia 05/02/2021, em consequência de traumatismo craniano por ação contundente” (ID 30219441, p. 2). Consta, no laudo cadavérico, que a vítima apresentava “Múltiplas escoriações na face (maior de 2,5x2,5cm), múltiplas escoriações em cervical associado a equimoses arroxeadas (maior de 3x3cm), múltiplas escoriações na mão direita (maior de 1x0,5cm), múltiplas equimoses arroxeadas em mão esquerda (maior de 2x2cm, escoriação de 1,5x1,5cm em cotovelo direito. A tomografia evidenciou: hemorragia subaracnóidea difusa, hematoma subgaleal fronto temporo parietal esquerdo, hematoma subgaleal parietal medial.” (ID 30219441, p. 2). A decisão do conselho de sentença só será contrária à prova dos autos quando desprezar o conjunto probatório e decidir de forma alheia a este (ID 56678120 - Pág. 13). Os autores estavam em superioridade numérica e não pretendiam apenas a defesa. Deram golpes sucessivos na vítima, a maioria na cabeça, local de grande letalidade, no primeiro e no segundo momento. Um foi aderindo à conduta do outro, de forma que todos assumiram o risco de matar a vítima. Agrediram a vítima no primeiro momento, fazendo-a desmaiar. Não satisfeitos, os três perseguiram a vítima e seguiram com as agressões - Vitório deu golpe de capacete na cabeça dela. Ao verem a vítima caída ao chão, Romário e Rodrigo se aproximaram dela e Rodrigo a agrediu novamente, na cabeça, com dois chutes. Romário presenciou as agressões, dando apoio aos acusados e os três somente saíram do local quando a vítima já estava sem sentidos (ID 56678120 - Pág. 16). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024